Tribunal: STF
Processo: RHC 56002
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
ANULADO O FLAGRANTE, POR  VÍCIO  DE  FORMA,  NADA  IMPEDE
ADECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM BASE NOS ARTS. 311 E 312 DO
CÓDIGODE PROCESSO PENAL.
          INTELIGENCIA DO ART. 310 E PAR. ÚNICO DO CÓDIGO DE
PROCESSOPENAL COM A REDAÇÃO DA LEI 6.416, DE 24-05-77.
          RHC IMPROVIDO.